Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1011948-83.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposto em desfavor de NORBERTO PAES DA SILVA – ME e OUTROS - homologou os cálculos apresentados pela parte requerida.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que referida ação foi proposta em face dos agravados, objetivando o recebimento de valores devidos em decorrência do inadimplemento do contrato firmado entre a partes.
Afirma: “A demanda foi julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a adequação do débito, haja vista que houve o recebimento de valores relativos ao contrato, objeto da presente demanda, na Ação Indenizatória sob o no 1010781-65.2017.8.11.0041, a qual encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença.”
Ainda, que o juiz entendeu pela necessidade de adequação do débito, nos termos delineados em decisão incidental.
Assevera que antes mesmo da publicação da sentença, o Agravante já havia peticionado nos autos requerendo a concessão de prazo para a juntada do demonstrativo do débito, com a intuito de promover os referidos abatimentos, porém, o pedido sequer foi analisado.
Aduz que após o trânsito em julgado, os Agravados peticionaram nos autos apresentando o cálculo que entendiam devido, o que foi homologado pelo juízo, sem a intimação do Agravante para impugná-lo.
Que opôs embargos de declaração, que foi parcialmente provido apenas para corrigir erro material.
Suscita preliminar de cerceamento de defesa – ante a ausência de intimação do Agravante para manifestar/impugnar os cálculos apresentados.
Requer seja cassada a decisão ora atacada, a fim de conceder prazo para o Agravante apresentar impugnação e/ou manifestação acerca do cálculo apresentado pelos adversos.
Discorre sobre a necessidade de concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso.
Requer o recebimento do presente recurso.
Sejam concedidos os efeitos suspensivo e ativo pleiteados, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, bem como para determinar, liminarmente, a abertura de prazo para a impugnação ao cálculo dos adversos;
No mérito, seja cassada a decisão proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como determinando a abertura de prazo ao Agravante para apresentar impugnação ao cálculo apresentado nos autos pelos Agravados, nos termos das razões supramencionadas.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator